Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705744-23.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE BRASILIA, em face da r. sentença exarada sob o ID 62092477, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente os embargos à execução, nos termos do artigo 918, inciso II c/c artigo 917, §4o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o embargante, apesar de alegar excesso de execução, não indicou o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, tendo, portanto, infringido a determinação presente no artigo 917, §3o, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas1. De acordo com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil2, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. No caso em apreço, a despeito da parte apelante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, tendo, para tanto, apresentado balancetes, é certo que os documentos apresentados dizem respeito aos anos de 2020 e 2021 e ao período de janeiro a abril de 2022, isto é, são documentos produzidos há mais de 2 (dois) anos. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos atualizados necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 10:32:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.